Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA APENAS COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo, o réu é citado. Nesse passo, não localizado o veículo, é ônus que incumbe ao credor promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do executado para citação, para o aperfeiçoamento da relação processual, consubstanciando-se pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.